Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSTERIOR REITERAÇÃO DO PEDIDO. EXEQUENTE INTIMADO DA INDEVIDA RENOVAÇÃO DE PRETENSÃO ANTERIORMENTE REJEITADA. CHAMAMENTO ATENDIDO COM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR INDICANDO TER HAVIDO REGULAR PAGAMENTO DA DÍVIDA. SITUAÇÃO PROCESSUAL CARACTERIZADORA DE INEQUÍVOCO DESCUIDO DA PARTE. ERRONIA CONDENÁVEL, MAS QUE NÃO REÚNE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo o exequente – apesar do descuido em que incorreu ao reiterar pedido de cumprimento de sentença sem demonstrar ter interesse de agir – fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e da probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé, e não verificado efetivo prejuízo processual à parte contrária, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a imputação de prática abusiva no exercício de direito processual.
2. Erronia que não configura agir de má-fé. Dolo não caracterizado. Conduta processual que não sujeita a parte ao pagamento de multa.
3. Recurso conhecido e provido.